Tribunal: TJDFT
Processo: 0706661-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ACOLHIDA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. TESTEMUNHOS QUE NÃO CONTRIBUIRAM PARA A IDENTIFICAÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial relevo. Entretanto, não pode haver margem para dúvida; devem ser coerentes as informações prestadas na fase inquisitorial e judicial, além de respaldadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.
2. Há de ser acolhida a pretensão absolutória quando não é possível extrair do acervo probatório a necessária segurança quanto à autoria delitiva. 2.1. Nenhuma prova produzida em juízo escora o reconhecimento realizado na etapa investigativa.
3. Não se admite a condenação lastreada exclusivamente em reconhecimento fotográfico, sobretudo quando não ratificado em juízo e não corroborado por outras provas independentes e colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e provido.